Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800764-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIVALDO SOUZA CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº 0800764-88.2020.8.14.0000 - PJE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: BUJARU/PA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
DIVALDO SOUZA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ARTIGO 157, §2ª-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO QUE TRAMITA NORMALMENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
, há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. A marcha processual avançou, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação, conforme se verifica das próprias informações do Magistrado
a quo
;

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 03 do mês de março e encerrada às 14h00 do dia 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 05

de março de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800764-88.2020.8.14.0000 - PJE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: BUJARU/PA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
DIVALDO SOUZA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional
DIVALDO SOUZA CUNHA
, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante dia 07.05.2019. Em 05.12.2019 houve o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva. DESDE ENTÃO O ACUSADO PERMANECE PRESO PROVISORIAMENTE SEM QUALQUER MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. A denúncia foi recebida em 26/07/2019 e não houve qualquer andamento da ação penal até então; sequer a concessão de prazo para a defesa apresentar resposta escrita. Assim, observa-se a desproporcionalidade do tempo de prisão provisória a que o custodiado está sujeito.

Alega que a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa não foi causada pela defesa ou em razão de eventual complexidade da causa. Registra que o acusado está custodiado à disposição da Justiça há 09 (nove) meses desde a prisão em flagrante.

Com isso, o
excesso de prazo da prisão cautelar
salta aos olhos, impedindo o paciente de gozar sua liberdade. Referido atraso implica em inaceitável constrangimento ilegal, pois o excesso de prazo ocorre única e exclusivamente devido à morosidade estatal e tolhendo a liberdade da paciente de forma injusta, ilegal e imoral, o que haverá de exigir justa manifestação desse Egrégio Tribunal.

Aduz ainda que conforme tem ressaltado constantemente nossa doutrina e nossa jurisprudência, não é qualquer tipo de fundamentação que dá implemento aos mandamentos constitucionais acima aludidos, autorizando a imposição de custódia cautelar. A motivação exigida para a decretação de prisão preventiva é uma motivação idônea, necessariamente escorada em fatos do caso concreto, que justifiquem de forma incontroversa a existência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta também que, de acordo com a nova sistemática processual penal vigente, as medidas cautelares diversas da prisão serão sempre preferíveis em relação à prisão cautelar.

Alega que jamais deverá ser aplicada a prisão preventiva se possível a decretação de
medida cautelar pessoal diversa
, e só será possível a
aplicação da prisão preventiva se devidamente fundamentada
, com base em fundamentos do caso concreto, a inadequação das demais medidas cautelares.

Dessa maneira, requer o deferimento da medida liminar para revogar o decreto prisional, à vista do excesso de prazo, com a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
para que o paciente possa responder a imputação em liberdade.

Na data de 05.02.2020, o Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis, solicitou informações da autoridade apontada como coatora, e reservou-se a apreciar o pedido de liminar, após os esclarecimentos requeridos.

Prestadas as informações em 06.02.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...)
Consta dos autos de prisão em flagrante que, no dia 07.05.2020
(sic)
, por volta de 06h30min, no município de Bujaru, o acusado, ora paciente, em companhia de Carlos Alberto Neves Rodrigues Junior, foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de roubo, com uso de arma de fogo, tendo subtraído diversos objetos das vítimas Alan dos Santos Esfalcin, Ademir Pereira Piedade, Jailson Souza Oliveira e Jilson Moreira Ramos.

Consta ainda, que em troca de tiros com a Polícia Militar, o acusado, ora paciente, foi alvejado e encaminhado ao Hospital Metropolitano para atendimento. Os objetos foram recuperados e entregues as vítimas, conforme fls. 31/35 do auto de prisão em flagrante.

Por esses motivos, a autoridade policial requereu a homologação do auto de prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva do paciente.

Comunicada a prisão em 08.05.2019, proferiu-se, na mesma data, decisão homologatória e decretação da prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP, visando resguardar a sociedade da reiteração de práticas criminosas, considerando que o autuado, ora paciente, responde a crimes diversos na Comarca de Bujaru e possui outras condenações, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais.

Deixou-se de realizar audiência de custódia em virtude de os acusados terem sido hospitalizados.

Apresentada Denúncia em 26.07.2019, na mesma data, foi recebida e determinada a citação, mandado cumprido em 22.08.2019.

Remetidos os autos à Defensoria Pública do Estado, a resposta à acusação com pedido de revogação de prisão em favor do acusado, ora paciente, se deu em 25.09.2019.

Instado a se manifestar sobre o pedido de revogação de prisão, o Representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de liberdade e a decisão foi pela manutenção da prisão cautelar, pelos fundamentos pelos quais fora decretada.

Em 26.09.2019, realizada audiência de instrução e julgamento, ouvidas as testemunhas Ademir Pereira Piedade, Jilson Moreira Ramos e Dayvson Luiz Martins Montalvao, o ato foi reagendado para o dia 30.10.2019, com o objetivo de se proceder oitiva da vítima faltosa.

A audiência designada para o dia 30.10.2019 não ocorreu em virtude da ausência dos acusados, não apresentados pela SUSIPE, motivo pelo qual o ato

foi reagendado para o dia 13.12.2019.

Em 13.12.2019 procedeu-se a qualificação e interrogatório dos acusados. Atualmente, os autos estão aguardando o retorno de carta precatória, destinada a oitiva de uma testemunha para, em seguida, serem remetidos ao Ministério Público e à Defensoria para apresentação de alegações finais.

Informo, ainda, que além do que já consta da certidão de antecedentes criminais, não possuo outros elementos que me permitam avaliar a conduta social e a personalidade do paciente.
(...)”.

Em 12.02.2020, a liminar foi indeferida e os autos encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

Os autos foram a mim redistribuídos, em razão da prevenção apontada na ID 2730084.

É O RELATÓRIO.

VOTO

PROCESSO Nº 0800764-88.2020.8.14.0000 - PJE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: BUJARU/PA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
DIVALDO SOUZA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

VOTO

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo
à carência de fundamentação do decreto preventivo, ausência

dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva
, bem como
excesso de prazo para a formação da culpa
e, ainda a
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP
.

Quanto
a alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, insculpido no art. 312, do CPP,
cumpre inicialmente esclarecer, que o paciente teria supostamente cometido o crime de roubo com uso de arma de fogo e, conforme informações advindas da autoridade apontada como coatora, o mesmo trocou tiro com a polícia, tendo sido o paciente alvejado e encaminhado para o Hospital Metropolitano para atendimento.

Outrossim, a prisão preventiva decretada pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente motivada e fundamentada na garantia da ordem pública, vejamos:

“(...)
Diante da gravidade do crime em apuração, das provas de materialidade e indícios de autoria dos flagrados, considerando as certidões criminais positivas em seu desfavor, fls. 43/44, e ainda, presentes os requisitos da custodia cautelar (garantia da ordem pública, risco da reiteração delituosa por parte dos flagranteados), razão pela qual com fundamento no art. 312 e 313, II do CPP e
DECRETO-LHE A PRISO PREVENTIVA.

Deixo de realizar audiência de custódia nesta data, em razão dos acusados estarem internados no Hospital Metropolitano, por não haver defensor público atuando na Comarca, e, ainda, os acusados não possuírem advogado particular.

Dê-se ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública ou eventual advogado a ser constituído pelo réu desta decisão, os quais confirmando presença, poderão requerer a realização de audiência de custódia no prazo de 48h, posto que escoado esse tempo o ato perde sua finalidade.
(...)”

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

Nesse sentido:

“(...)
Nessa esteira de raciocínio, entende-se estar a decisão impugnada escorreita, pois é pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária. Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 3 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (2419876, 2419876, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-07).”

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Já em relação à
alegação de excesso de prazo
, esta deve ser analisada por esta Egrégia Corte de Justiça.

Nas informações advindas do Juízo
a quo
, verifiquei que o processo está tramitando normalmente, com a realização de todos os atos processuais.

Observa-se que a marcha processual avançou, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação, conforme se verifica das próprias informações do Magistrado
a quo
, onde esclarece que
“(...) Em 13.12.2019 procedeu-se a qualificação e interrogatório dos acusados. Atualmente, os autos estão aguardando o retorno de carta precatória, destinada a oitiva de uma testemunha para, em seguida, serem remetidos ao Ministério Público e à Defensoria para apresentação de alegações finais (...).”

Como cediço, a jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios tem assim entendido:

“(...)
3. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.
(...)
Diante disso, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo que permeia o judiciário. Ademais, ressalta-se que resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa do paciente, tendo em vista o desfecho da instrução criminal.
É esse o entendimento da Súmula nº 52 do STJ e da Súmula nº 01 do TJ/PA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (721668, 721668, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-06-29, Publicado em 2018-06-29).”

Assim, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. (...)
Deste modo, rechaça-se a tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação no retrotranscrito decisum, assim como de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que resulta na insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente. Diante disso, forçoso reconhecer que a manutenção da custódia cautelar do paciente é a medida que se impõe ante a inexistência de contaminação de qualquer ilegalidade no ato constritivo.
4. (...) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2017.03131135-86, 178.388, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-25).”

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e nesta,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 05 de março de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2020